Tribunal: TJMT
Processo: 1014485-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014485-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), T. M. RODRIGUES - COMERCIO - CNPJ: 05.599.703/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO PARCIAL DO CRÉDITO POR SIMPLES CÁLCULO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual se discutia a validade da CDA em virtude da exclusão do ICMS Estimativa Simplificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de parcela do crédito tributário por decisão judicial acarreta a nulidade integral da CDA e consequente extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de parcela do crédito tributário, reconhecida judicialmente, autoriza a retificação da CDA para exclusão do valor declarado ilegal, sem implicar nulidade integral do título.

4. A presunção de certeza e liquidez da CDA subsiste em relação aos créditos remanescentes, passíveis de apuração por simples cálculo aritmético.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a substituição parcial da CDA, desde que não haja alteração do sujeito passivo ou modificação substancial do lançamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão de parcela do crédito tributário reconhecida judicialmente não acarreta a nulidade da CDA, sendo possível sua retificação para excluir o valor declarado ilegal, com prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito remanescente. 2. A apuração do valor remanescente por simples cálculo aritmético não exige novo lançamento ou substituição da CDA."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/80, art. 2o, § 8o; Súmula 392/STJ; Tema 166/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.286.161/PE; STJ, REsp 1.887.677/PE; TJMT, N.U 1005664-91.2020.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno por
T. M. RODRIGUES - COMERCIO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.
1014485-34.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da
Execução fiscal no 1012988-83.2019.8.11.0003
.

Aduz que, a
Execução fiscal no 1012988-83.2019.8.11.0003
, ao ser ajuizada no ano de 2019, visava o recebimento de crédito tributário inscrito na
CDA n. 2017487217, relativo à “FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS” e “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA”.

Sustenta que, durante o curso da execução fiscal, a parte ore recorrente ajuizou a Ação Anulatória n° 1010758-97.2021.8.11.0003, a qual foi julgada parcialmente procedente para o fim de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS ESTIMATIVA
SIMPLIFICADA.

Argumenta que, por conta disso, o Estado de Nato Grosso substituiu a CDA n. 2017487217 cobrada no feito executivo, de modo a excluir os créditos de
ICMS ESTIMATIVA
SIMPLIFICADA.

Assevera,
todavia
que, diante da declaração da legalidade de parte dos créditos inscritos no título executivo, a sua validade fica totalmente comprometida.

Assegura que,
a apuração dos valores remanescentes não pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, dada a complexidade da matéria tributária.

Argui que, é inadmissível a retificação da CDA quando o vício decorre do próprio lançamento.

Pontua que, o erro no lançamento é vicio insanável, de modo que deve ser declarada a nulidade de toda a CDA de modo a extinguir a execução fiscal.

Afirma que, se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial na seara recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo-ativo recursal
, para o fim de suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito recursal.

Ao final pugna pela retratação, ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da CDA e extinguir o feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 2019, a
Execução fiscal no 1012988-83.2019.8.11.0003, visando o recebimento dos créditos inscritos na CDA n. 2017487217, relativos à ausência de recolhimento de “FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS” e “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA”.

Diante da declaração de
ilegalidade da cobrança do ICMS ESTIMATIVA
SIMPLIFICADA, por meio de sentença proferida na
Ação Anulatória n° 1010758-97.2021.8.11.0003, o Fisco Estadual excluiu da
CDA n. 2017487217 os créditos dessa natureza.

Por conta disso, entende a parte ora recorrente que deve ser reconhecida a nulidade de todo o título executado, ao fundamento que não é possível a alteração da CDA quando se trata de vício decorrente do próprio lançamento.

Tal entendimento não merece prosperar, isso porque, no caso dos autos
não houve modificação do sujeito passivo da execução, tampouco ocorreu alteração substancial da natureza do débito. O que se verificou foi apenas a exclusão dos créditos inscritos na CDA
tido como ilegal
(relativos ao ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA).

Frisa-se que, quando se reconhece a ilegalidade da cobrança de apenas uma parte da dívida inscrita na CDA, é possível a retificação do título para exclusão do lançamento declarado ilegítimo, e por conseguinte prosseguir a execução fiscal para cobrança do crédito remanescente.

Isso porque, o art. 2o, §8o, da Lei 6.830/80 autoriza a substituição e/ou emenda da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de Embargos do Devedor, quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada apenas a modificação do sujeito passivo da Execução, conforme entendimento da Súmula 392 e TEMA 166, ambos do STJ:

Súmula 392: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
(STJ. Tema N.o 166.
Leading Case
:
REsp 1.045.472/BA, Relator: Min.
Luiz Fux
, Primeira Seção, j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009) (g.n.)

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de autorizar o prosseguimento da Execução Fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando for viável que por simples cálculo aritmético o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do
título executivo quanto aos valores remanescentes.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO, DA CDA
, DA PARCELA CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
HIPÓTESE EM QUE O VALOR REMANESCENTE DO TÍTULO EXECUTIVO PODE SER APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
"
(STJ, REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2020). Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.286.161/PE, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 11/09/2023, DJe de 14/09/2023) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ISS. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO LOCAL EM QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO EXECUTADO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DECOTE POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PELOS VALORES REMANESCENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] VI -
Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é possível prosseguir a execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.135.341/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFERIÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. EXCLUSÃO DE VALORES. PROSSEGUIMENTO PELOS VALORES REMANESCENTES. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
. [...]”.
(REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 5/10/2020.)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis:

“APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -
ICMS POR ESTIMATIVA E FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ - CRÉDITOS REMANESCENTES - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO QUE EQUIVALE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA CDA - PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de infrações distintas e considerando que na sentença a extinção da Execução Fiscal restou fundamentada apenas na ilegalidade da cobrança de “ICMS por Estimativa Simplificada”, não sendo mencionada a infração “25.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”, deve permanecer hígida a cobrança do crédito remanescente sob este enquadramento, porquanto substituída a CDA pela Fazenda Pública antes do julgamento dos Embargos, nos termos da Súmula n.o 392 e Tema n.o 166 do STJ.

[...]”.
(TJMT - N.U 1005664-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA [...] 2- A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética, sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança. [...]”.
(TJMT - N.U 1012777-81.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Com efeito, diante da exclusão da totalidade dos créditos de “
ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA” da
CDA
2017487217
executada, se mostra possível a substituição do título executivo pela Fazenda Pública para fazer constar apenas o crédito remanescente que se pretende receber, dando continuidade na execução fiscal.

Isso porque, conforme mencionado alhures, não estamos diante de modificação do lançamento tributário, mas de exclusão por inteiro do crédito declarado ilegal (ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA), permanecendo válido o crédito relativo à "FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS", que continua a ostentar presunção de certeza e liquidez.

Quanto à alegação da agravante de que não seria possível a apuração dos valores remanescentes por simples cálculos aritméticos, verifica-se que essa argumentação não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos. Ao contrário, constata-se que o demonstrativo de cálculo que acompanha a CDA (ID 293498860) discrimina com clareza os valores relativos a cada infração, possibilitando a identificação precisa do montante remanescente.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, quando se reconhece a ilegalidade da cobrança de apenas uma parte da dívida inscrita na CDA, é perfeitamente possível a retificação do título para exclusão do lançamento declarado ilegítimo, prosseguindo-se a execução fiscal para cobrança do crédito remanescente.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025